Tribunal: STF
Processo: HC 67976
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-29
Data de publicação: 1990-05-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO.
AÇÃO PENAL PROPOSTA APÓS O DECURSO DO BIENIO PRESCRICIONAL.
O 'HABEAS CORPUS' E REMEDIO IDONEO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL PRESCRITA.
'HABEAS  CORPUS' CONHECIDO E DEFERIDO.